Tribunal: TJMT
Processo: 1004176-51.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-01
Data de publicação: 2025-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004176-51.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Contribuição Sindical Rural, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MARIELE ANICESIO DE OLIVEIRA CAJANGO - CPF: 038.916.271-06 (ADVOGADO), DEUZALINA CARDOSO DE FARIAS - CPF: 191.509.622-72 (AGRAVANTE), CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES - CNPJ: 33.683.202/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S
):
DEUZALINA CARDOSO DE FARIAS

AGRAVADO(S):
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

EMENTA
:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO. ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL INDEFERIDA. INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. AUSÊNCIA DE PERIGO DE DANO IMEDIATO. LONGA DURAÇÃO DOS DESCONTOS. VALOR IRRISÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que indeferiu pedido liminar para suspensão dos descontos em folha de pagamento da agravante.

II. A tutela de urgência somente pode ser concedida quando demonstrados o fumus boni iuris e o periculum in mora. No caso concreto, a agravante não comprovou risco iminente de dano irreparável ou de difícil reparação, considerando que os descontos ocorrem desde 2008, sem evidência de comprometimento de sua subsistência.

III. O montante mensal descontado, no valor de R$ 30,36, não caracteriza prejuízo grave ou irreversível, tampouco justifica a antecipação da tutela recursal.

IV. Ausente a demonstração simultânea dos requisitos exigidos pelo art. 300 do CPC, resta inviabilizada a suspensão imediata da decisão agravada.

V. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada:
Precedentes do STJ e dos Tribunais Estaduais sobre requisitos para concessão de tutela antecipada em agravo de instrumento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Rec
urso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto por
DEUZALINA CARDOSO DE FARIAS
, contra decisão interlocutória (ID. 182356225 –
autos de origem PJE 1002175-84.2025.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido liminar para determinar suspensão dos descontos em folha de pagamento da requerente.

Em suas razões recursais, alega, em síntese, que a verossimilhança do direito é evidente, uma vez que a pretensão da Agravante visa a proteção de uma norma de Direito Fundamental, dado que se trata de situações recorrentes entre os segurados do INSS, e os fatos apresentados são respaldados pelas provas que acompanham a petição inicial, demonstrando, assim, a probabilidade do direito pleiteado.

Sustenta ser evidente o perigo de aguardar um provimento judicial posterior, pois a parte Agravante continuará a sofrer descontos indevidos em seus vencimentos mensais. Tal situação pode comprometer gravemente seu sustento e familiar, o que, por conseguinte, pode resultar em dano irreparável ou de difícil reparação.

Por estas razões, busca o provimento ao recurso, para reformar a decisão agravada.

Dispensada intimação do Agravado diante da ausência de triangulação processual.

Preparo recursal dispensado diante do deferimento da gratuidade de justiça em primeiro grau, conforme certificado sob ID. 268316765.

O pedido de tutela recursal foi indeferido em ID.
268613284.

Dispensado parecer do Ministério Público em razão da matéria.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S
):
DEUZALINA CARDOSO DE FARIAS

AGRAVADO(S):
CONFEDERACAO NACIONAL DOS TRABALHADORES RURAIS AGRICULTORES E AGRICULTORAS FAMILIARES

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, t
rata-se de Rec
urso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL
interposto por
DEUZALINA CARDOSO DE FARIAS
, contra decisão interlocutória (ID. 182356225 –
autos de origem PJE 1002175-84.2025.8.11.0003
) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível de Rondonópolis-MT, que indeferiu o pedido liminar para determinar suspensão dos descontos em folha de pagamento da requerente.

Em suas razões recursais, a Agravante argumenta que há verossimilhança do direito, pois busca proteger uma norma de Direito Fundamental. Alega que os fatos apresentados são recorrentes entre segurados do INSS e são respaldados por provas na petição inicial, demonstrando a probabilidade do direito pleiteado.

Além disso, sustenta que há perigo em aguardar um provimento judicial posterior, pois continuará sofrendo descontos indevidos em seus vencimentos mensais, o que pode comprometer gravemente seu sustento e o de sua família, resultando em dano irreparável ou de difícil reparação.

Com efeito, percebo que não houve qualquer alteração dos elementos fáticos-jurídicos já analisados por ocasião do indeferimento da tutela liminar recursal, razão pela qual ratifico o entendimento anteriormente firmado por seus próprios fundamentos:

“Na espécie dos autos, atento ao expendido na exordial, ao exame da documentação acostada em juízo provisório e nos estritos limites da cognição sumária permitida a esta fase processual, verifico que não restam configurados os pressupostos autorizativos para concessão da tutela pretendida.

De proêmio, verifico que não há qualquer prejuízo em se aguardar o julgamento de mérito do presente recurso, porquanto esta decisão não afetará irreversivelmente o acervo de direitos da parte agravante, pois, em sendo julgado provido o agravo de instrumento, a decisão agravada será revertida, viabilizando, em consequência, todos os seus efeitos

Ademais, bem observado pelo juízo singular ao indeferir o pleito antecipatório, a própria autora narra que os descontos ocorrem desde o ano de 2008, ou seja, há aproximadamente 17 anos, sendo de todo evidente que o longo interregno durante o qual suportou a alegada lesão a seu direito inviabiliza a alegação de periculum in mora.

Outrossim, registro ainda que o valor descontado (R$ 30,36) não importa em risco de dano irreparável, tampouco é capaz de comprometer o sustento da agravante.

Ausente o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora) depreende-se que fica prejudicada a discussão em torno da probabilidade do direito vindicado (fumus boni iuris), eis que os pressupostos para a atribuição de efeito suspensivo/ativo ao agravo de instrumento devem estar presentes de forma concomitante, o que não se verifica neste caso.

Ressalto que em análise sumária, própria deste momento processual, não há espaço para discussões mais aprofundadas acerca do tema, ficando estas reservadas para a apreciação final do recurso, restando para o presente momento, apenas e tão somente, a análise dos requisitos de admissibilidade e a averiguação dos requisitos aptos a ensejar a suspensão dos efeitos da decisão agravada.

Assim, não visualizo de plano, os requisitos necessários para concessão da tutela pleiteada, na medida em que ausente conjunto probatório hábil e suficiente a alterar
liminarmente
a decisão agravada.
Frisa-se, neste juízo de cognição sumária
.

Sobre o tema, assim entende a jurisprudência caseira e superior:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA – RESCISÃO CONTRATUAL – ART. 300 E 301 DO CPC – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS PARA O DEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Para a concessão da antecipação de tutela, nos termos do art. 300 do CPC, se mostra indispensável à comprovação de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado pelo autor, somado ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (N.U 1001157-47.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/02/2024,
publicado
no DJE 27/02/2024)

Pelo exposto, indefiro o pleito de empréstimo de efeito ativo recursal postulado pela parte agravante.”

Pois bem. Com efeito, ao indeferir o pedido antecipado, o Juízo singular consignou que:

“[...]
Denota-se dos fatos narrados pela autora que tais descontos vêm ocorrendo desde o ano de 2008, não se vislumbrando, portanto, dano iminente que exija o deferimento da medida neste momento
.”

Do exame das peças e argumentos, não se visualizam elementos suficientes a provocar, em sede de liminar, a concessão do efeito pretendido, máxime porque, não se observa, de pronto, a comprovação inequívoca de que há risco na demora da prestação jurisdicional.

In
casu
, em que pese as alegações de hipossuficiente econômica, não se pode olvidar que os descontos ocorrem há quase
17
(
dezessete
) ano, o que evidentemente afasta o
periculum in mora
.

De igual maneira, ainda considerando o extenso lapso temporal desde o início dos descontos, percebe-se que a dedução dos valores não implica em ônus exagerado que não possa ser suportado pela agravante, capaz de ensejar a antecipação da tutela como ora se pretende.

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,
ratificando a decisão liminar que manteve inalterados os termos da decisão agravada.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte recorrente ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2025